Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711023-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS GUIMARÃES LOIOLA ou DOUGLAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, preso em 08/03/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 180, caput e art. 330, ambos do Código Penal (receptação e desobediência), art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (trafegar com velocidade incompatível com a segurança, em local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública (download – p. 67-68). Afirma o impetrante que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça e, em caso de condenação, o paciente pode vir a receber regime aberto. Diz que ele possui vida pregressa ilibada, trabalhou honestamente várias vezes e mora com a mãe, a qual possui residência fixa. Sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a garantia da ordem pública visa a impedir a prática de novos delitos, mas não é esse o caso dos autos, bem como não se trata de prisão por conveniência da instrução criminal ou de garantia de aplicação da lei penal. Assevera que a segregação cautelar é medida excepcional e a gravidade abstrata do crime, o clamor público e a invocação da resposta enérgica do Poder Judiciário não se mostram idôneos a justificá-la. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 15873651). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Saliente-se, inicialmente que, embora o nome do paciente esteja autuado como DOUGLAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, trata-se de DOUGLAS GUIMARÃES LOIOLA, consoante se verifica de todos os documentos dos autos. Não obstante isso, anote-se que a divergência do sobrenome foi registrada no andamento processual, consoante certidão datada de 30/03/2020 (Processo no 0709405-49.2020.8.07.0001). Verifico, ainda, que a prisão foi decretada apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual limito a apreciação deste habeas corpus por este fundamento. Feitos esses esclarecimentos, tem-se que o impetrante alega que a prisão é excepcional, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente é reincidente, sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchido, portanto, os requisitos previstos no artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante relata a denúncia, no dia 08/03/2020, por volta das 18h15min, em vias públicas da cidade, sabendo se tratar de produto de crime, o paciente conduziu, em proveito próprio, o veículo Chevrolet/Cobalt, de placas PAQ 8419/DF, produto de roubo praticado em Sobradinho em 03/03/2020, contra Railan da Cruz Siqueira. Na oportunidade, o paciente trafegou com velocidade incompatível com a segurança em vias de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Informa que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o paciente transportou, no interior do veículo, uma arma de fogo artesanal, sem marca e calibre aparente e, ainda, desobedeceu à ordem legal advinda de policiais militares (download- p. 74-76). A denúncia foi recebida em 27/03/2020, consoante verifiquei do andamento processual, e está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pela prova oral extrajudicial. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como anotou que o paciente possui condenação definitiva e ações penais em aberto no estrado de Goiás e no Distrito Federal. Confiram-se os fundamentos: “(...) Segundo consta, os autuados estavam em veículo produto de roubo anterior e, ao dar ordem para que o veículo parasse, os autuados fugiram em alta velocidade e na contramão, dando início a uma perseguição policial. Consta, ainda, que dentro do veículo havia uma arma artesanal e diversos outros celulares. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado João Marcos pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, homicídio, porte de arma e outros. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Além disso, quando maior de idade, João Marcos possui condenações definitivas por roubos e está em cumprimento de pena no regime semiaberto no CPP. Em uma das saídas concedidas pela execução penal veio a praticar os delitos em questão. Quanto a Brendo, possui condenações definitivas por roubos e posse de arma. E quanto a Douglas, possui condenações definitivas e ações penais em aberto por posse de arma e roubos no Estado do DF e de Goiás. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça.” (download, p. 67) – grifos e negritos nossos. Verifica-se que as condutas imputadas ao paciente são graves e perigosas e servem para justificar sua prisão cautelar. Consoante afirmou o condutor do flagrante, Leandro Nascimento e Silva, o paciente estava no veículo roubado, não atendeu ao sinal de parada dos policiais, passou a imprimir altíssima velocidade, perdeu o controle e entrou na contramão da via, por onde trafegou longo trecho, no sentido de Sobradinho e em sentido contrário. Após, entrou no Setor Militar Urbano, passou pelo Estádio Nacional de Brasília e entrou na EPIA, tudo em altíssima velocidade, sendo que colidiu com dois veículos, de forma leve. Na saída do Lago Norte, colidiu com um veículo VW/ Golf e com um Renault/Duster, que se tratava de viatura policial descaracterizada de Goiás, tendo sido lesionados o motorista e dois passageiros do Golf, bem como o paciente e os dois que estavam com ele no veículo. Relatou, ainda, o policial, que viu o momento em que os autores jogaram um objeto na altura da Água Mineral durante o deslocamento, o qual se tratava de uma arma artesanal (download - p. 10-11). As condutas acima narradas, aliadas ao fato de o paciente possuir condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado com trânsito em julgado em 27/11/2019, consoante verifiquei no Processo no 2016.05.1.008667-5, bem como outras ações penais em curso, consoante acima registrado pela autoridade coatora, indicam sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente recentemente por roubo circunstanciado, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de maio de 2020 15:19:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator